Tribunal: TJDFT
Processo: 0036043-85.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036043-85.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO ARNOBIO PORTELA DOURADO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO 1. Anuladas questões de prova de concurso público em ação movida por um candidato, a todos os demais aproveita as consequências da referida anulação. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/32, afirmando que estaria prescrito o alegado direito do recorrido, tendo em vista que ação foi ajuizada somente em novembro de 2015, ou seja, muito mais de 5 (cinco) anos após a homologação do certame; c) artigos 141, 492, e 506, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, ao conceder provimento jurisdicional consistente na atribuição de pontuação das questões anuladas, em favor de candidato estranho ao processo no 2008.01.1.085190-9, não teria observado os princípios da congruência e dos limites subjetivos da coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 5o, caput e incisos II, XXXVI, LIV, e 37, caput e incisos I e II, todos da Constituição Federal, por afronta à coisa julgada, aos princípios da separação de poderes, da igualdade, da legalidade, do devido processo legal, da legalidade da administração pública, e ao princípio que estabelece os requisitos para acessibilidade aos cargos públicos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial quanto à mencionada transgressão ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso especial também não deve subir em relação ao invocado malferimento ao artigo 141, 492, e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nesses aspectos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extremo em relação à mencionada violação aos artigos 2o, 5o, caput e incisos II e XXXVI, e 37, caput e incisos I e II, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, as questões de fundo, posta no apelo, são de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 12612187): (...) Pela leitura da petição inicial (fl. 16), verifica-se que o autor busca, no item "e", a atribuição da pontuação das questões anuladas (02 e 07) bem como sua nomeação e posse, razão pela qual não há que se falar em extrapolação dos limites da lide. Da mesma forma, não se verifica a ocorrência de qualquer violação constitucional, tendo em vista que a decisão apenas determinou a atribuição da pontuação das questões anuladas ao autor, ficando a nomeação e posse condicionadas ao preenchimento dos demais requisitos classificatórios, a serem verificados pela Administração. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 a Súmula do STF III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028